Tribunal: TJDFT
Processo: 0707065-30.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0707065-30.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVANEIDE MAGALHAES FIGUEIREDO RECORRIDO: CAMILA OLIVEIRA TAVARES LEAL DESPACHO A advogada da parte autora Ivaneide Magalhães renunciou ao mandato que lhe foi outorgado anteriormente. No entanto, verifico que a parte autora apresentou recurso inominado por meio da Defensoria Pública. O recurso inominado não foi provido, no entanto foi decretada a nulidade da sentença a partir da audiência de conciliação. A parte autora, recorrente, participou da audiência de conciliação sem a presença de advogado, e a parte recorrida foi acompanhada de sua advogada. Portanto, considerou-se que não foi observado o princípio da cooperação, razão pela qual, foi determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja realizada validamente a fase instrutória. Assim, deverá a parte autora ser intimada para que informe se deseja continuar a ser representada em juízo pela Defensoria Pública ou se irá outorgar mandato a outro advogado, ocasião em que deverá trazer a procuração respectiva. Após, sem necessidade de nova conclusão, pois já esgotada a competência desta Turma Recursal, remetam-se os autos ao Juízo de origem para que dê prosseguimento ao feito nos termos do acórdão. I. Brasília, 19 de março de 2021.